Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A INSTITUIÇAO FINANCEIRA OBJETIVANDO A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO VINCULADA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO NÃO EXAURIDO. INÉRCIA QUANTO À COMPROVAÇAO DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Observado que, a despeito de afirmar que não se encontra em poder da cédula de crédito rural celebrada pelas partes, o autor indicou o número do instrumento contratual, não há como ser acolhida a pretensão de resolução do processo, sem exame do mérito, em decorrência da falta de documento essencial à solução do litígio.
1.1. A indicação do número da cédula de crédito rural, por si só, permite ao banco réu se desincumbir do ônus de apresentar a documentação relacionada ao negócio jurídico ou de demonstrar a inexistência da operação de crédito apontada.
2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, as instituições financeiras têm o dever de manter em arquivo os documentos relacionados à sua atividade até o término do prazo prescricional da pretensão referente às operações de crédito celebradas.
2.1. Em se tratando de pretensão de exibição de documentos relacionados a cédula de crédito rural celebrada na vigência do Código Civil de 1916, com a finalidade de instruir liquidação de sentença objetivando a satisfação de obrigação pecuniária reconhecida em título executivo judicial, a instituição financeira encontra-se obrigada a manter a guarda dos documentos relacionados ao negócio jurídico pelo prazo de 20 (vinte) anos. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. De acordo com o § 3o do artigo 524 do Código de Processo Civil, nos casos em que a elaboração do demonstrativo dependa de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.
4. No caso concreto, o banco réu, ao afirmar que não teria logrado êxito em localizar registro da celebração da cédula de crédito rural apontada pelo autor, atraiu para si o ônus de comprovar tal alegação, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por se tratar de um fato impeditivo do direito vindicado na inicial, mostrando-se irrelevante a discussão a respeito da aplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.